Tribunal: STF
Processo: RE 1485337
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/94. MATÉRIA INCLUÍDA NA CATEGORIA DE RECURSO REPETITIVO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. COMPROVAÇÃO DE PERDAS SALARIAIS NA ORDEM DE 11,63%. MANUTENÇÃO DO DECISUM. Prescrição. In casu, a obrigação de pagar a remuneração é apurada a cada mês, consistindo em obrigação de trato sucessivo da Administração. Dessa forma, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, haja vista que este já fora efetivamente reconhecido pela Lei nº 8.880/94. Esta demanda possui como propósito unicamente atingir os efeitos patrimoniais originários deste direito incontroverso. Assim, em se tratando de relações jurídicas de trato sucessivo em que a devedora seja a Fazenda Pública, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Nesses casos, como as prestações se renovam periodicamente, a omissão estatal persiste ao longo do tempo. Logo, o prazo prescricional recomeça para cada obrigação seguinte (Súmula nº 85 do E. Superior Tribunal de Justiça). Nesse passo, a prescrição atinge as prestações vencidas antes da propositura da ação no prazo superior de 05 anos. Portanto, rejeita-se a preliminar de prescrição do fundo de direito suscitada. Conversão da URV. A questão trazida aos presentes autos foi incluída naquela categoria de recurso repetitivo por conter fundamento em idêntica questão de direito com o recurso especial representativo nº 1.185.070/RS. Assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que a Lei nº 8.880/94 regulou a conversão dos vencimentos, soldos, salários e proventos de cruzeiro real para URV de todos os servidores dos entes da federação, e não somente dos servidores federais. Isso porque o referido diploma legal versa sobre o sistema monetário nacional, de competência exclusiva da União, alcançando, portanto, todos os entes da federação. Com efeito, o critério adequado para conferir o direito de revisão ao servidor público é a data do seu pagamento no período da conversão do URV. Nesse diapasão, mostra-se imprescindível para a apuração de existência de defasagem de rendimentos, e, por conseguinte do percentual de conversão devido, a data do pagamento do servidor. Sendo assim, se o servidor, no caso concreto, não teve a conversão devida de URV, independente de não estar abrangido pelo disposto no art. 168, da CRFB, terá direito à revisão, com a adequada conversão do índice do URV. O recurso repetitivo analisado pelo STJ versa sobre outra categoria de servidores, de ente federativo distinto. Logo, eventual correção da conversão efetuada não comprova a adequação da conversão realizada pelo Estado do Rio de Janeiro. Eventual saldo a ser revisado no âmbito dos demais entes é matéria técnica, a ser averiguada por perícia, inclusive sobre a adequação dos preceitos expostos na Lei nº. 8.880/1994. Nesse diapasão, imprescindível a produção de prova pericial contábil para verificação e apuração de eventual incorreção na conversão de URV, tomando-se por base o cargo correspondente ao do autor na data da correção. No caso em tela, o juízo a quo determinou a remessa dos autos ao perito contador, a fim de que fosse apurado se houve perdas salariais na conversão, bem como o valor de eventuais perdas. Com a produção da prova (fls. 328/336), revelou-se a perda salarial na conversão realizada pela Administração em relação ao cargo ocupado pelo autor, na ordem de 11,93%. Como se sabe, a prova técnica produzida apenas poderá ser desconsiderada se as partes lograrem êxito em demonstrar algum equívoco perpetrado pelo contador, o que não se verifica na hipótese em tela. Considerando que, ao contrário do afirmado no bojo da petição que inaugura a pretensão recursal, os cálculos apresentados comprovam que o autor teve perdas salariais com a conversão de seu salário para URV, impõe-se a manutenção da sentença de procedência. Desprovimento do recurso.”



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, LV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. TEMA 05/STF. DATA DO PAGAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à adequação do caso concreto à situação objeto do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 5) demandaria uma nova análise dos fatos e das provas constantes dos autos, assim como o exame da legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1353115 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25-04-2022)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO DOS VALORES DA REMUNERAÇÃO EM URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CAUSA RESOLVIDA MEDIANTE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS N. 280 E 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – prescrição decorrente da conversão dos valores da remuneração em URV – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.”(ARE 1296792, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03-02-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente